Tribunal: TJMT
Processo: 1020396-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDINAMAR CARNEIRO DE SOUZA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, na Ação de Divórcio Litigioso no 1001113-48.2021.8.11.0100, promovida em desfavor de JORLANDO MOREIRA DA COSTA, que indeferiu o pedido de decretação liminar do divórcio.
Em resumo, alega que os motivos apresentados para justificar o indeferimento da tutela de evidência, são insuficientes para considerar fundamentada tal decisão, tendo em vista, a ausência de enfrentamento dos argumentos deduzidos na exordial.
Aduz que não há que se falar na necessidade de se aguardar o contraditório, vez que a matéria a ser apreciada tratar-se de direito potestativo incondicionado, pois, com o advento da Emenda Constitucional no 66/2010, a qual alterou a redação do parágrafo 6o do artigo 226, da Constituição Federal, o divórcio passou a ser reconhecido com um direito potestativo, dependendo exclusivamente da vontade do interessado, independentemente de qualquer outra condição, tal como culpa ou decurso de prazo para a dissolução do vínculo matrimonial.
Assevera que a decretação do divórcio prescinde de partilha de bens, eis que se trata de manifestação, na legislação infraconstitucional, de princípio fundamental da República, a dignidade da pessoa, e direito fundamental de busca da felicidade, o que não deve ser postergado, máxime ante a consagração da celeridade processual.
Pede pela concessão da tutela recursal para deferir liminarmente os efeitos da tutela de evidência para decretar a formalização do divórcio.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, muito embora o arrazoado recursal, no sentido de que não remanesçam maiores requisitos para a decretação do divórcio, entendo pela indispensabilidade da formação do contraditório como formalidade essencial para a extinção do vínculo.
Ademais, verifica-se que a pretensão da parte autora é o adiantamento de uma tutela inteiramente satisfativa, que esvaziaria por completo o próprio conteúdo do feito, qual seja, o decreto de divórcio, em processo litigioso, sem que ocorra o contraditório.
Assim, em que pesem as alegações da agravante, em se tratando de divórcio litigioso, mostra-se inviável, por ora, deferir em sede de tutela antecipada o pedido de divórcio, antes mesmo que a parte adversa tenha se manifestado nos autos.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =